Tribunal: STF
Processo: ARE 1264421
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PROPOSTA POR FILIADAS DE SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ART. 381 DO CPC. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AUTORAS QUE APONTAM DIVERSAS IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO. ACESSO AOS DOCUMENTOS COMO FORMA DE VERIFICAR A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 114, III, da Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pelo ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Na hipótese, em se tratando de pedido de produção antecipada de prova formulado por filiadas em face do sindicato, em decorrência de supostas irregularidades em sua atuação, ou seja, não decorrente o litígio de relação empregatícia, nem de decisão ou sentença de questão laboral, não se insere o processo e julgamento da ação na competência da justiça do trabalho.
    .......................................................................................................
    Na hipótese, restou esclarecido pelas autoras, às fls. 211/217, que objetivam tomar conhecimento das informações contidas nos documentos requeridos como forma de avaliar a necessidade de ajuizamento de Ação de Responsabilidade em face do Sindicato ou de buscar outra forma de reparação dos danos, se existentes.
    Desta forma, restaram configuradas hipóteses previstas no artigo 381, II e IIII do Novo Código de Processo Civil a justificar o cabimento da produção antecipada da prova, ‘in casu’, a exibição dos documentos indicados na inicial
    .......................................................................................................
    Acrescenta-se que é notória a recusa no fornecimento dos documentos solicitados, o que se pode observar da notificação de fls. 34 e do próprio conteúdo da peça de defesa.
    .......................................................................................................
    Por fim, descabida a alegação de que os fatos apontados não constituem crime ou improbidade administrativa. As autoras, tanto na inicial quanto na petição de fls. 211/217, deixam claro a intenção de ter acesso aos documentos como forma de aferir a existência e a dimensão das irregularidades apontadas, bem como a necessidade de reparação de danos.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele , em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania ( RTJ 152/612 RTJ 153/1019 RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator